Tribunal: TJMT
Processo: 1028914-40.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028914-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), VICTOR POZZI JANTALIA - CPF: 267.029.928-82 (AGRAVANTE), ADRIANO POZZI JANTALIA - CPF: 174.322.428-10 (AGRAVANTE), LUCIANA POZZI JANTALIA - CPF: 190.434.058-09 (AGRAVANTE), ANDALUZIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A - CNPJ: 50.585.105/0001-28 (AGRAVADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (AGRAVADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO POZZI - CPF: 599.918.018-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interposto em face de acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento que não foi conhecido, por violação ao principio da dialeticidade. Os embargantes alegam omissão e obscuridade no julgado, por ausência de manifestação acerca da impenhorabilidade arguida, matéria considerada de ordem pública e de pedido sucessivo de reserva de valores, bem como buscam o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso perante tribunais superiores.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não se manifestar sobre a alegada impenhorabilidade; (ii) estabelecer se o recurso de embargos de declaração pode ser utilizado para rediscussão de mérito da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

A omissão se caracteriza pela ausência de apreciação de questão relevante ao julgamento, e a obscuridade pela falta de clareza na decisão, acarretando prejuízo à certeza jurídica.

O recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargantes não foi conhecido, em razão de violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o exame das questões de mérito suscitadas nos embargos de declaração.

Ademais, conforme destacado no acórdão embargado,
as matérias abordadas no agravo de instrumento, são as mesmas aduzidas nos autos de Embargos de Terceiro n. 1029303-96.2024.8.11.0041, manejados, inclusive pelos próprios embargantes, que reiteraram as argumentações já ofertadas naqueles autos (embargos de terceiro), cuja análise, conforme mencionou o d. Magistrado de origem, se dará naquela via, não havendo qualquer prejuízo às partes
.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC determina que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que presentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 489, § 1º, e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Victor Pozzi Jantalia e outros,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Irresignados, os embargantes argumentam que o acórdão deixou de se manifestar acerca da impenhorabilidade arguida, que constitui matéria de ordem pública e pedido sucessivo de reserva de valores.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos e prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recurso perante os Tribunais superiores.

Contrarrazões no id. 262416773 e id. 264270292, pugnando pelo desprovimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão apreciado, posto que o Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto, não foi conhecido por esta Câmara, ante a violação ao principio da dialeticidade.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Com efeito, entende-se que a omissão é a ausência de apreciação das questões relevantes ao julgamento ou trazidas à deliberação judicial e a obscuridade consiste na ausência de clareza dentro da própria decisão, com prejuízos para a certeza jurídica.

Nesse contexto, a embargante sustenta
a sua pretensão recursal na ocorrência de omissão e obscuridade, afirmando que o acórdão deixou de se manifestar acerca da impenhorabilidade arguida, que constitui matéria de ordem pública e pedido sucessivo de reserva de valores.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos e prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recurso perante os Tribunais superiores.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento interposto sequer foi conhecido por esta Câmara, ante ao acolhimento da preliminar contrarrecursal, de violação ao princípio da dialeticidade.

Ademais, consta do acórdão embargado, que as matérias abordadas no agravo são as mesmas aduzidas nos autos de Embargos de Terceiro n. 1029303-96.2024.8.11.0041, manejados, inclusive pelos próprios embargantes, que reiteraram as argumentações já ofertadas naqueles autos (embargos de terceiro), cuja análise, conforme mencionou o d. Magistrado de origem, se dará naquela via.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão explicitado as razões pelas quais se chegou a tal posicionamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que as partes possam levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, não há qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, sendo os embargos interpostos com o fim específico de discutir matéria sequer conhecida no agravo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025